Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011988-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARMEM CENIRA DA SILVA - CPF: 452.936.001-68 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011988-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Do Brasil S/A

Recorrido(s):

Carmem Cenira Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CONTRAÍDO JUNTO AO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A retenção integral da rescisão do contrato de trabalho destinado à quitação de financiamento contraído junto ao banco se mostra abusivo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, PROPONHO por:

1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consoante art. 6º, VIII do CDC;

2. DECLARAR a declarando a ilegalidade da retenção do salário de R$ 880,22 (oitocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos) na conta salário da parte autora e RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in re ipsa, e CONDENAR a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que PROPONHO arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária, a partir desta data.

Alega a Reclamante que em 23/07/2018 solicitou a abertura de conta salário na agencia da Reclamada, a fim de receber sua remuneração mensal pela conta bancaria, todavia, em 07/08/2018 a Autora recebeu na conta o deposito dos dias trabalhados no mês anterior, no valor de R$ 880,22, e este valor foi retido pela Reclamada para cobrir débito oriundo de um financiamento estudantil, débito este que não foi autorizado. Pugna pelo dano moral em razão do lançamento indevido.

O Recorrente alega que a autora firmou o contrato de financiamento estudantil - FIES n° 237304667, em 24.01.2013, para financiar o valor do curso de graduação em Estética e Cosmética, em Instituição de Ensino Superior e que a conta citada pela autora não é uma conta salário e sim conta corrente comum de livre movimentação.

Da análise dos autos, observo que nos documentos colacionados com a defesa (ID 102985876), a Reclamada junta especificamente um documento de autorização de débito em conta, referente a conta questionada nestes autos (conta 58.676). No documento abaixo a Reclamante autoriza o débito referente aos valores do financiamento debitado. Vejamos:

Ainda, o documento juntado com a inicial, em que a Reclamante afirma ser a abertura da conta salário em 23/07/2018, na verdade é um termo de opção bancária para recebimento dos proventos na conta acima especificada, e o item a) é específico quanto a ciência acerca de possíveis descontos referente a financiamentos.

Contudo, entendo que a retenção integral de suas verbas trabalhistas destinado à quitação de débitos contraídos junto ao banco se mostra abusivo, caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, o agir do banco em reter integralmente o valor das verbas trabalhistas da Reclamante, ainda que incontroversa a dívida mantida por esta, foi ilícito na medida em que desrespeitou a margem de 30%.

Neste sentido é o posicionamento do STJ, conforme se segue:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTA-CORRENTE. SALDO DEVEDOR RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

- Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde ouve desconto integral do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum.

- Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.

- Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes.

Recurso Especial provido.

(REsp 1021578/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, Dje 18/06/2009).

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
limito os descontos na quantia de 30% sobre os proventos recebidos pela Reclamante na conta corrente, e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento de honorários em razão do provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021